Tribunal: TJDFT
Processo: 0720816-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720816-84.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL ALISSON TEIXEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Tentativa de homicídio qualificado. Impronúncia. Provas da materialidade e indícios de autoria. Recurso provido. I. Caso em exame 1. O Ministério Público recorre de decisão que impronunciou o acusado por falta de indícios suficientes de autoria. II. Questões em discussão 2. Discute-se se há prova da materialidade e indícios suficientes de que o acusado cometeu o crime de homicídio qualificado tentado. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (art. 413 e 414, CPP). 4. Havendo indícios suficientes de que o acusado atentou contra a vida da vítima - declarações de testemunhas e da vítima indicando ser ele o autor -, deve ser pronunciado para que responda perante o júri popular. IV. Dispositivo 5. Apelação provida. ____ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II, III, IV, e art. 29; CPP, arts. 413 e 414. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1381689, 0717613-56.2019.8.07.0001, Relator Des. Humberto Ulhôa, 1a Turma Criminal, j. 28/10/2021; Acórdão 1739353, 0711565-07.2021.8.07.0003, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 03/08/2023; Acórdão 1291692, 0006398-83.2017.8.07.0005, Relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 08/10/2020. O recorrente alega que o acórdão vergastado violou o artigo 414 do Código de Processo Penal, ao pronunciar o réu com base, exclusivamente, em testemunho indireto de “ouvi dizer”. Afirma que, em que pese a materialidade estar atestada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, a autoria restou, mesmo após a instrução processual, incerta. Requer, por fim, a sua impronúncia. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 414 do Código de Processo Penal, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, suficientes para submeter o acusado ao Tribunal do Júri.” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.191.022/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003